Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA. VALOR NÃO REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos pelos autores e por S A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar os requeridos, em caráter solidário, a pagarem ao autor GILSON CARLOS GOMES DA SILVA o valor de R$ 642,55 (seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Alega S A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA que não recebeu os valores debitados da conta do autor e que atuou nos estritos limites do exercício regular do direito ao negar a entrega das mercadorias. Por sua vez, alegam os autores que realizaram o pagamento em duplicidade e que fazem jus à restituição da quantia de forma dobrada. Afirmam que os fatos lhes causaram danos morais, porquanto até o momento não foram ressarcidos, precisaram se deslocar à instituição financeira para comprovar o pagamento da compra e passaram por constrangimentos no estabelecimento comercial diante de outros clientes.
2. Recurso interposto por S A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA próprio, tempestivo (ID 64915186) e com preparo regular (ID 64915187 e ID 64915188). Recurso interposto pelos autores próprio, tempestivo (ID 64915190) e com preparo regular (ID 64915191 e ID 64915192). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64915197, 64915198 e 64915199).
3. O pagamento do preparo e das custas processuais comprova a possibilidade financeira dos autores, o que por si só afasta a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, os autores demonstraram que, embora o valor da compra tenha sido debitado da conta de titularidade da primeira requerente (ID 64914925 - Pág. 3), o pagamento não foi processado, razão pela qual o segundo requerente teve que dispor novamente da quantia (ID 64914932 - Pág. 1) para que sua genitora pudesse levar as compras de supermercado.
7. Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o pagamento em duplicidade, razão pela qual eventual falha no processamento da compra deve ser solucionada entre os fornecedores de serviços, sem que o consumidor seja responsabilizado por tanto.
8. Ao admitir o pagamento por meio do uso de cartões de débito ou crédito, a recorrente se beneficia do serviço prestado, porquanto a facilidade de pagamento atrai consumidores ao seu estabelecimento comercial. Dessa forma, a recorrente integra a cadeia de fornecimento dos serviços, devendo responder de forma solidária por eventuais danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do art. 25 do CDC. Ainda que a transação tenha sido cancelada, como sugere o documento de ID 64915163 - Pág. 1, cabe à ré resolver a questão com a instituição financeira, sem que os consumidores sejam prejudicados.
9. Não há que se falar, todavia, em restituição da quantia de forma dobrada, porquanto não houve cobrança excessiva, mas liberalidade do segundo autor em pagar o montante. De fato, o terceiro não interessado que paga o débito não se sub-roga nos direitos do credor, fazendo jus apenas ao reembolso, conforme art. 305 do CC.
10. Por último, a despeito da constatação do vício no serviço, a situação não enseja dano moral. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
11. No caso dos autos, embora a ausência de processamento do pagamento seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação tenha ultrapassado os aborrecimentos do cotidiano. Os autores não demonstraram a situação vexatória vivenciada, limitando-se a arguir sua ocorrência.
12. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade dos autores, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.